Tribunal: STF
Processo: ARE 1537469
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. RECEPTAÇÃO SIMPLES E POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. Denúncia que preencheu todos os requisitos exigidos pela legislação processual penal em vigor (CPP, art. 41), porquanto qualificou o acusado e descreveu, de forma clara e pormenorizada, as infrações penais a ele imputadas receptação simples e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito , com todas suas circunstâncias e elementares, permitindo-lhe a compreensão da acusação formal e, por conseguinte, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV). Ademais, após a prolação da sentença penal, resta preclusa a alegação de inépcia da denúncia. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL/DOMICILIAR. AFASTAMENTO. Policiais que ao divisarem a rua da residência do acusado, visualizaram ao menos três indivíduos em via pública, os quais tentaram se evadir ao avistarem a viatura policial. Na sequencia, avistaram o acusado Luan dispensar uma arma de fogo, correndo em seguida para o interior do imóvel. Justa causa evidenciada, presentes indicativos objetivos de situação de flagrância confirmada a posteriori, a justificar a busca pessoal e ingresso domiciliar que culminou também com a apreensão da motocicleta objeto material da receptação. Crimes permanentes. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. JUNTADA INTEGRAL DOS VÍDEOS DAS CÂMERAS CORPORAIS DOS POLICIAIS. AFASTAMENTO. Irrelevância. Existência de outros elementos probatórios que demonstraram a materialidade e autoria delitivas. A simples alegação de que houve violação na cadeia de custódia, desprovida de qualquer sustentação probatória, não tem o condão de invalidar os atos praticados por agentes dotados de fé pública. RECEPTAÇÃO SIMPLES. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Os policiais militares confirmaram que lograram apreender a motocicleta da vítima, pouco tempo depois do roubo por ela sofrido, na residência do acusado Luan, ocasião em que este assumiu ser o responsável pela motocicleta, dizendo que a teria pegado após efetuar uma troca de baixo valor, apesar de não possuir os documentos do veículo. Dolo bem comprovado. Circunstâncias que demonstram que o comportamento do acusado não foi pautado na boa-fé. Condenação mantida. POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Os policiais militares narraram, de forma coesa, segura e imparcial, que viram quando o apelante dispensou ao solo uma arma de fogo, que logrou ser apreendida. Indagado, o acusado assumiu a propriedade do armamento, assim como fez em juízo. A arma foi apreendida, consistindo em um revólver calibre .38, com numeração suprimida, da marca Smith & Wesson e o laudo da respectiva perícia atestou a sua eficácia e a supressão da numeração. Bem caracterizado o delito do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10826/2003. Condenação mantida. PENA, REGIME E BENEFÍCIOS. Bases mantidas no mínimo legal. Nesta instância, reconhecida a atenuante da confissão espontânea quanto ao do delito do Estatuto do Desarmamento. Contudo, referida atenuante, tal como a atenuante da menoridade relativa do acusado, não tem o condão de reduzir a base aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, amplamente adotada pela jurisprudência pátria e em plena vigência até eventual superação, ainda não alcançada com a afetação do tema pela Corte da Cidadania. Presente o concurso material de delitos, dá-se a somatória dos escarmentos, chegando-se ao apenamento final de 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa mínimos. Preenchidos os requisitos legais (CP, art. 44), mantém-se a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo, à míngua de elementos nos autos a comprovar a capacidade econômica do réu, mantido o regime aberto em caso de conversão das penas restritivas de direitos (CP,art. 33, §§ 2º e 3º). Matéria preliminar rejeitada. No mérito, parcial provimento ao recurso defensivo apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea relativamente à pena do delito de posse/porte de arma de fogo com numeração suprimida, sem repercussão na penal final imposta, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.”(edoc. 335, grifo nosso)  



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal (edoc. 346).



    Ressalta que, 



    “O suposto flagrante não admite a entrada dos policiais na residência do Recorrente apenas por impressão subjetiva proveniente dos policiais ao relatarem que o suposto indivíduo – que não se tratava do Recorrente e que foi absolvido - estaria “nervoso” e teria adentrado ao imóvel, menos ainda, porque sequer se tratava de situação de flagrante.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    De fato, não vinga a tese de ilegalidade da prova obtida por violação de domicílio, pois, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “1. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).  



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EMHABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC 232.578 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifamos.  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).  



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. ACÓRDÃO QUE SE FUNDOU NOS FATOS E NAS PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL CUJA MINUTA NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida ‘a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’ (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. No caso sub examine, o acórdão recorrido pautou-se nos fatos e nas provas apuradas na instrução processual. Inviável em sede de apelo extremo o reexame da matéria fático-probatória, a teor do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. Assim sendo, não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821; RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 4. In casu, acórdão recorrido assentou: ‘Penal. Processo Penal. Art. 16, caput, da Lei n° 10.826/2003. Violação de domicílio. Meras suspeitas. Não caracterização de flagrante delito. Prova ilícita. Absolvição. 1. Meras suspeitas de que o apelante seria o possível autor de crime cometido no local investigado, não autoriza a entrada dos policiais em sua residência, sob o fundamento de flagrante delito. 2. Sem eficácia probatória a prova colhida, pois obtida ilicitamente, cuja apuração se deu diante de comportamento ilícito dos agentes dos agentes estatais, violando o domicílio do acusado, não servindo de suporte a legitimar sua condenação. 3. Inadmissível também a prova derivada da ilícita, pois evidente o nexo causal entre a invasão de domicilio e a apreensão das armas. 4. Não há, também, que se valorizar a confissão do apelante, eis que esta só ocorreu em decorrência da apreensão ilegal, correndo-se o risco de tornar letra morta a norma constitucional que veda a utilização da prova ilícita. 5. A absolvição é medida que se impõe.’ 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 597.752/DF – AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/5/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente